Tribunal: TJMT
Processo: 0000797-78.2014.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000797-78.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANGELO AURICCHIO COMPANHIA LTDA - CNPJ: 62.598.586/0008-61 (APELANTE), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO), ANDREIA BERENICE DONAT - CPF: 856.362.401-63 (APELADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - CNPJ: 03.790.904/0001-56 (APELADO), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO), COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - CNPJ: 03.790.904/0001-56 (APELANTE), COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - CNPJ: 03.790.904/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - VISUALIZAÇÃO DE CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DO POTE DE GELEIA, APÓS 7 OU 8 DIAS DE CONSUMO –CONSUMIDORA QUE NÃO PROMOVEU RECLAMAÇÃO JUNTO AO SAC OU PROCON – NÃO PROCUROU O SUPERMERCADO PARA TROCA/RESTITUIÇÃO – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DAS RÉS A VERIFICAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – CORPO ESTRANHO NÃO INGERIDO – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO DESPROVIDA – RECURSO PROVIDO.

Embora o fornecedor responde solidariamente com o fabricante pelos defeitos relativos aos vícios do produto e do serviço, na forma do art. 18 do CDC, como forma de melhor garantir os direitos do consumidor adquirente, tal circunstância não dispensa o consumidor de demonstrar o dano e o nexo causal.

A autora defende que só encontrou o corpo estranho, do meio para o final do pote de geleia, após 7 ou 8 dias de consumo, sem notar nada de diferente. Não procurou as rés, não abriu reclamação, ou enviou o produto para análise, o que torna impossível a aferição do momento da contaminação, que pode ter se dado inclusive na residência da autora. Além disso, a autora ingressou com a ação quase que imediatamente ao ocorrido, de modo que poderia ter apresentado o pote para futuras provas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ANGELO AURICHIO COMPANHIA LTDA.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
ANDREIA BERENICE DONAT
contra o apelante e
COMERCIAL CARAPÁ
que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar as partes à restituição da quantia despendida pela parte autora, somente no tocante à correção monetária, que deverá observar o INPC e juros moratórios de 1% ao mês, desde a data do desembolso; e a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00, cuja correção monetária deve ser efetuada pelo INPC, a partir da publicação da sentença, nos termos da súmula 362, do STJ e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ). Por fim, as rés foram condenadas ao pagamento solidário das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que foram fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresginado com a r. sentença o apelante defende ausência de nexo de causalidade e de prova do fato; pontua que a testemunha inquirida não foi capaz de provar eventual vício tenha partido das fornecedoras, especial da apelante OLÉ e nem a referência que faz o magistrado sentenciante com os documentos de fls. 15/16.

Assevera ainda que o produto nunca foi apresentado às partes ou ao juízo, existindo somente uma fotografia, sequer há coleta de amostra; também que, se houve vício, este foi ocasionado na casa da apelada, pois, segundo ela mesma informa, o tal corpo estranho apareceu somente uma semana depois de aberta a embalagem.

Sob outro aspecto, defende a impossibilidade de presunção de dano ante a ausência de ingestão comprovada, portanto, não há falar em danos morais. Traz jurisprudência a respeito.

Ao final requer a procedência do recurso, com a reforma integral da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 77256498, pág. 60.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por ANDREIA BERENICE DONAT contra o apelante

ANGELO AURICHIO COMPANHIA LTDA e COMERCIAL CARAPÁ DE SECOS E MOLHADOS LTDA., que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar as partes à restituição da quantia despendida pela parte autora, somente no tocante à correção monetária, que deverá observar o INPC e juros moratórios de 1% ao mês, desde a data do desembolso; e a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00, cuja correção monetária deve ser efetuada pelo INPC, a partir da publicação da sentença, nos termos da súmula 362, do STJ e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ). Por fim, as rés foram condenadas ao pagamento solidário das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que foram fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em síntese, a inicial relata que a autora Andreia Berenice Donat adquiriu no estabelecimento Comercial Carapá de Secos e Molhados, uma geleia da marca da segunda ré, Ângelo Aurichio Companhia Ltda. (Olé). Após consumir mais da metade de seu conteúdo, localizou em seu interior fragmentos de insetos.

Na sentença, o juiz “a quo” reconheceu que o nexo causal por meio de prova testemunhal e documental (fl. 15 e 16) e condenou as rés ao pagamento de danos materiais e morais.

Pois bem.
Nota-se que a autora apelada relata que verificou a contaminação da geleia, cerca de 7 ou 8 dias consumindo o produto; que o produto foi aberto e guardado na geladeira, de modo que não é difícil que a contaminação apontada tenha na residência da autora.

Além disso, a autora alega consumo com sua família e que nada notaram de diferente, nem mesmo gosto.

O que se verifica da fotografia juntada aos autos é sobrou muito pouco do produto no interior do pote, e, considerando-se a dimensão do corpo estranho aliada ao fato de que o pote é transparente e pequeno, não é crível que o corpo estranho, visível a olho nu, não tivesse sido percebido antes, o que corrobora ainda mais a possibilidade de contaminação na casa da autora, nos dias após aberto.

Também, a apelada não procurou as apelantes depois do evento; não as oportunizou elaboração de laudo técnico para esclarecer sobre o corpo estranho. Do mesmo modo, não levou o produto ao órgão de vigilância para exame e emissão de laudo para confirmar a improbidade para consumo. Nem mesmo houve reclamação junto ao PROCON ou via SAC.

A propósito (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.VISUALIZAÇÃO DE CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DE EMBALAGEM DE MACARRÃO. COPO PLÁSTICO COM PENEIRA METÁLICA UTILIZADO EM MÁQUINAS DOSADORAS DE MASSAS. PRODUTO NÃO INGERIDO OU CONSUMIDO. CORPO ESTRANHO NÃO ENGOLIDO PELO AUTOR. EMBALAGEM LACRADA. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO OU ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 18 DO CDC.
AUSÊNCIA DE REGISTRO POLICIAL, RECLAMAÇÃO AO PROCON OU AO SAC DO FABRICANTE.
INGESTÃO INOCORRENTE. MERO RISCO POTENCIAL À SAÚDE. DANO CONCRETO INDEMONSTRADO. DANO MORAL INOCORRENTE. DEMANDA IMPROCEDENTE. Embora objetiva a responsabilidade do fornecedor pela colocação de produto defeituoso no mercado de consumo, tal circunstância não dispensa o consumidor de demonstrar o dano e o nexo causal. \Ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o dano moral indenizável\ (trecho da ementa do Acórdão do AgRg no AREsp 445.386/SP).Situação concreta em que o produto não foi consumido, pois o autor apenas visualizou a presença de corpo estranho no interior da embalagem de macarrão lacrada. Alegação de danos morais inverossímil e desprovida de suporte probatório. Indemonstrada concreta lesão à dignidade da pessoa humana ou violação a direitos da personalidade, o simples defeito do produto não autoriza reparação por dano moral. Demanda improcedente. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70068844042 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 29/03/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2017) destaquei

Veja-se que o cupom fiscal indica a data da compra da geleia aos 14/03/2.014, e, sem oportunizar a substituição, devolução do dinheiro, perícia no material, no mínimo, a abertura da reclamação, a apelada já protocolou a ação aos 28/03/2.014. Ou seja, não há notícias de qualquer esforço visando solucionar o noticiado problema na esfera extrajudicial

Se não bastasse, oportuno registrar que prova testemunhal se mostra fraca, pois, a testemunha presencial inquirida é a amiga da apelada e teria confirmado que presenciou quando a apelada visualizou o corpo estranho, entretanto, tais fatos só vieram aos autos na audiência de instrução. Veja-se que na inicial não há menção de qualquer testemunha presencial. Já na audiência, a apelada aduz que estava com seu marido, filha e também a amiga havia chegado na sua residência.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Inverto o ônus sucumbencial, ficando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia, suspensa a exigibilidade em face do benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021